Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-75.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DEMANDA PROPOSTA POR PROCURADOR DO TITULAR DO DIREITO. FALECIMENTO DO MANDANTE NO CURSO DA AÇÃO. ATOS POSTERIORES. NULIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.
1. De acordo com o artigo 682, inciso II, do Código Civil, o mandato cessa com a morte de uma das partes.
2. Tendo em vista o falecimento do mandante e locador do imóvel, não há como ser reconhecida a legitimidade da mandatária para figurar no polo ativo de demanda que objetiva a rescisão do contrato de locação com o consequente despejo do locatório e eventuais ocupantes do imóvel.
3. Com o falecimento da parte, faz-se necessária a suspensão do processo a fim de seja determinada a habilitação dos herdeiros aos autos, sendo vedada a prática de atos não urgentes no período da suspensão (arts 313 e 314 do CPC).
4. A suspensão decorrente do falecimento da parte possui efeitos ex tunc, considerando-se o feito suspenso a partir dessa data, independente da data em que foi informado nos autos o falecimento da parte. Precedentes.
5. Os atos praticados após o falecimento do titular de direito devem ser reputados nulos, inclusive a sentença, a qual deverá ser desconstituída.
6. Apelação conhecida e provida para anular a sentença.